Tribunal: TJDFT
Processo: 0700932-89.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. REJEITADA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença absolutória quanto ao crime previsto no art. 215-A do Código Penal (por várias vezes).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução comprovam a autoria e materialidade do crime de importunação sexual.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. No sistema processual penal brasileiro vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida, mesmo mínima, há de ser utilizada em favor do acusado, pois, ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
4. Diante da inexistência de provas irrefutáveis a respeito do crime de importunação sexual, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
5. A dúvida quanto ao conteúdo e à finalidade dos atos praticados pelo réu, aliada à anuência expressa da vítima à terapia corporal e tântrica mediante termo de consentimento, à continuidade do tratamento mesmo após o alegado constrangimento, à ausência de reação imediata e aos depoimentos das testemunhas, que atestaram a conduta ética e técnica do réu, inviabilizam a formação do juízo de certeza necessário à condenação.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 215-A. CPP, art. 386.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1996962, 0706066-42.2021.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.